Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713532-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H5 ESTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP, TVR ITAU POWER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, PROFILE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, determinou a emenda à inicial para indicação do valor pretendido. As autoras/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o dano moral foi expressamente definido na inicial (R$ 30.000,00); 2) somente por perícia técnica será possível apurar o prejuízo material quanto ao não alcance do ponto de equilíbrio, do faturamento médio e do retorno do investimento prometido; 3) não se trata de simples cálculos aritméticos, pois demandam a análise pois a definição dos danos materiais demanda a análise de todos os sistemas de controle de caixa e faturamento, cujo acesso não possuem mais, além dos custos fixos, variáveis e preços de venda dos produtos; 4) deu à causa o valor de R$ 520.000,00 (soma do dano moral e do mínimo de dano material), mas nada impede que esse valor seja corrigido após apuração da perícia técnica. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial e indefere a produção de provas, e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator